Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito a realização do exame PET CT – ONCOLÓGICO, em caráter de urgência, conforme indicado em relatório médico particular. O INAS argumenta que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública não é cabível quando esgota o objeto da ação, conforme o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/921 e ainda que o juízo de origem conferiu presunção de veracidade ao documento particular, o que é contestado pelo INAS.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, decisão ID 68506633 ao fundamento de que o plano de saúde, ora agravante, não apresentou nesta fase inicial manifestação de profissional médico, apresentando objeções fundadas em interpretação de legislação, sem se remeter à hipótese do presente caso.
III. Questão em Discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência.
IV. Razões de Decidir
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a realização do exame se mostra necessária para o tratamento de urgência do paciente. Além do mais, não foi infirmado pelo Agravante nem a enfermidade e nem a urgência na realização do exame.
6. Impõe-se, por estas razões, a manutenção do indeferimento da antecipação da pretensão recursal, ID 68506633, e no mérito o não provimento do Agravo.
7. Nesse sentido: Acórdão 1970723, 0700037-09.2025.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1945553, 0745130-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.
V. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/21.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1970723, 0700037-09.2025.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025;
Acórdão 1945553, 0745130-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024